Tribunal: TJBA
Processo: 8020857-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020857-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO FERNANDES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DE UMA DAS FILIAIS DO BANCO RÉU. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 101, I DO CDC. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leandro Fernandes de Jesus contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional movida contra Banco Votorantim S.A., que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Felipe/BA, domicílio do autor. O agravante sustenta a legitimidade da escolha do foro de Salvador, onde a ré possui filial e pleiteia o reconhecimento da competência da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode optar por ajuizar ação no foro em que o fornecedor possui filial, mesmo não sendo seu domicílio; e (ii) estabelecer se o juízo poderia, de ofício, declinar da competência territorial relativa para o foro do domicílio do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência territorial prevista no art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a demanda em seu domicílio, não vedando sua opção por outros foros legítimos, como o domicílio do réu.

2. O ajuizamento da ação no foro onde o fornecedor possui filial está amparado pelo princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

3. A competência territorial, na hipótese, é de natureza relativa, sendo vedado ao juiz declinar de ofício da competência, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor pode optar por ajuizar ação no foro onde o fornecedor possui filial, mesmo não sendo seu domicílio, como manifestação legítima da faculdade prevista no art. 101, I, do CDC, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa.

2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 53, III, 63, 337, II e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 1877552/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.05.2022; TJ-BA, AI nº 8020397-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 08.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8020857-42.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
LEANDRO FERNANDES DE JESUS
, e agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões do voto condutor, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito de origem.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09